Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721082-16.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BRASIL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO VITORIA - CHACARA 83 - COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES/DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando o falecimento da parte agravante (ID 14830562), determino a suspensão da tramitação do presente agravo, com a consequente suspensão do prazo recursal a partir da data do falecimento da parte, até que seja promovida habilitação pelos sucessores do falecido, nos autos principais (Arts. 313, I, e 689, ambos do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator